Tribunal: TJBA
Processo: 0528281-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528281-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: AFONSO RODRIGUES COUTO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTS. 6º E 196 DA CF/1988. DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TERAPÊUTICA INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PLANO DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. DIREITO À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A inexistência de relação de consumo, por se tratar de uma operadora de plano de saúde na modalidade autogestão (enunciado n. 608 da súmula do STJ), não retira a responsabilidade de cumprir com as disposições contratuais e fornecer o tratamento indicado ao paciente, incluindo, o fornecimento de medicamentos.

2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

3. Quanto à indenização por danos morais, é cediço que deve ser arbitrada com a devida observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das peculiaridades de caso.

4. Dessa forma, considerando os transtornos experimentados pela parte autora, que se viu em uma situação de risco, em face da necessidade e urgência da utilização da terapia, é imperiosa a manutenção do valor indenizatório fixado pelo magistrado de origem.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0528281-27.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e como apelada AFONSO RODRIGUES COUTO.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.